Tribunal: TJSP
Processo: 2268574-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Grupo econômico configurado - Íntima correlação entre as atividades da devedora e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Relação de consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Estado de insolvência que se comprova pelo insucesso das diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento de sentença – Grupo econômico configurado - Íntima correlação entre as atividades da devedora e a agravante, com finalidades correlatas - Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica pelo fato de ser Associação, diante da prática indevida pela executada de descontos desautorizados de valores no benefício previdenciário da agravada, consistindo em ilícito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268574-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
PROFEE CORRETORA DE SEGUROS S.A, é agravada FABIANA VENTURA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2268574-62.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0003040-10.2020.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis (2a Vara Cível)
Agravante: Profee Corretora de Seguros S.A.
Agravada: Fabiana Ventura de Oliveira
Juiz: Heitor Katsumi Miura
Voto n. 22.248
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Desconsideração da personalidade jurídica – Relação de
consumo – Consumidor Bystander - Incidência da teoria
menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) – Estado
de insolvência que se comprova pelo insucesso das
diligências adotadas para penhora de bens no cumprimento
de sentença – Grupo econômico configurado - Íntima
correlação entre as atividades da devedora e a agravante,
com finalidades correlatas - Não há óbice à
desconsideração da personalidade jurídica pelo fato de ser
Associação, diante da prática indevida pela executada de
descontos
desautorizados
de
valores
no
benefício
previdenciário da agravada, consistindo em ilícito - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica em cumprimento de sentença, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 09/10, na parte que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, determinando a inclusão da
empresa Profee Corretora de Seguros S.A. no polo passivo da demanda.
Sustenta a recorrente que é uma sociedade por
ações, que tem por objeto social a administração, assessoria, prestação
de serviços técnicos e corretagem de seguros, fornecendo uma
plataforma on-line de suporte de gestão e canais de venda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
3
corretores, não integrando grupo econômico algum, mesmo porque suas
atividades em nada se assemelham com as da executada associação
sem fins lucrativos-, sendo inclusive entendimento consolidado que não
se aplica às associações civis o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica (STJ no REsp 1.398.438), argumentando que a
mera identidade de sócios não é suficiente para a caracterização de
grupo econômico, fazendo-se necessário o preenchimento dos requisitos
do art. 50, § 3o, do CPC/2015, não havendo a exequente se
desincumbido do ônus de comprovar qualquer confusão patrimonial,
desvio de finalidade ou abuso da personalidade jurídica da executada.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica da
executada.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Conforme reconhecido no título executivo judicial já
transitado em julgado, o autor foi vítima da má prestação dos serviços da
executada Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público, a qual efetuou descontos no benefício previdenciário
do autor sem haver relação jurídica alguma entre as partes.
Assim, cuida-se de relação de consumo por
equiparação do terceiro, bystander (art. 17, do CDC). Para tanto, "basta
ser 'vítima' de um produto ou serviço para ser privilegiado com a posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
4
de
consumidor
legalmente
protegido
pelas
normas
sobre
responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC"1.
Anteriormente ao art. 50 do Código Civil de 2002, e
mesmo do art. 28 da Lei n. 8.078/90, a jurisprudência pátria, com
fundamento na doutrina do “Disregard of Legal Entity”, já vinha
admitindo a desconsideração da personalidade jurídica.
Prelecionava Rubens Requião2 à época que: “mesmo
nos países em que se reconhece a personalidade jurídica apenas às
sociedades de capitais, surgiu, não há muito, uma doutrina que visa, em
certos casos, a desconsiderar a personalidade jurídica, isto é, não
considerar os efeitos da personificação, para atingir a responsabilidade
dos sócios. Por isso também é conhecida por doutrina da penetração.
Esboçada nas jurisprudências inglesa e norte-americana, é conhecida do
direito comercial como a doutrina do Disregard of Legal Entity. Na
Alemanha surgiu uma tese apresentada pelo Prof. Rolf Serick, da
Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg, que estuda
profundamente a doutrina, tese essa que adquiriu notoriedade causando
forte influência na Itália e na Espanha. Seu título, traduzido pelo Prof.
Antonio Polo, de Barcelona, é bem significativo: “Aparencia y Realidad
en las Sociedades Mercantiles - El abuso de derecho por medio de la
persona jurídica”. Pretende a doutrina penetrar no âmago da sociedade,
superando ou desconsiderando a personalidade jurídica, para atingir e
vincular a responsabilidade do sócio”.
Como aduz: “Não se trata, é bom esclarecer, de
1 MARQUES, Claudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor/ Claudia Lima
Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, p.471.
2 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1o vol. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
5
considerar ou declarar nula a personificação, mas, de torná-la ineficaz
para determinados atos”3.
O presente processo, conforme já explicitado, tem
causa em relação de consumo, sendo certo que o art. 28 do CDC tem
tratamento diferente do art. 50 do Código Civil, dispondo aquele que: "o
juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou
contrato social. A desconsideração também será efetivada quando
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da
pessoa jurídica provocados por má administração", e o seu § 5o que:
"também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores".
Destarte, o mero estado de insolvência e a ausência
de bem penhorável da sociedade, o que se constata através das
diligências já realizas no cumprimento de sentença e das justificativas
que deram causa ao incidente de desconsideração, autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Conforme entendimento consolidado perante o
Superior Tribunal de Justiça: "1. É possível a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso
ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor -
bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica
3 Ibidem. p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
6
para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência
de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para
se 'levantar o véu' da personalidade jurídica da sociedade
empresária.Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari
Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004;REsp
1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp
63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min.Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000". 2. 'No contexto das
relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores
não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos
sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a
caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em
face da insolvência da sociedade empresária' (REsp 737.000/MG, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011)
(AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014), bem
como que: "1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de
vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor
da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o
estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da
empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar
um 'obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores'
(art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor) (REsp
1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013).
Colhe-se do emblemático julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
7
279273/SP (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230): "- A teoria maior da
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser
aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente
para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria
subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão
patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da
desconsideração,
acolhida
em
nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,
incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o
risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos
sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz
de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da
desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese
autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no
caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera
existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores. (REsp 279273/SP, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
8
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230).
Não há óbice à desconsideração da personalidade
jurídica pelo fato de ser Associação, diante da prática indevida pela
executada, de descontos desautorizados de valores no benefício
previdenciário da agravada, consistindo em ilícito (AgInt no REsp
1830571/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020; (AgInt
no AREsp 1551480/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).
De fato a recorrente não integra o quadro societário
da executada, contudo, conforme bem apontou o Juízo de origem, há nos
autos substanciais evidências da existência de grupo econômico entre a
devedora e as demais empresas, tendo em vista a identidade de
administrador/presidente à época dos fatos (Rafael Luiz Moreira de
Oliveira – fls. 24/25, 26/27, e 57/58 e 59/67), o qual deixou o posto após
os inúmeros processos indicando a existência de grupo econômico e, por
fim, a identidade de endereços da recorrente com as demais empresas
integrantes do grupo econômico, não podendo se olvidar ainda que a
ABAMSP informa em sua cláusula 6a, itens 5o e 6o, possuir como
objetivo “o desenvolvimento entre seus associados, do hábito da
prevenção contra os riscos que gravam a vida humana e suas faculdades
difundindo a prática do seguro e facilitando a sua realização por parte
dos mesmos, com celebração de todo e qualquer acordo com pessoas
físicas e jurídicas que se faça necessário ao cumprimento de suas
finalidades” e “estipulação de seguros coletivos de vida em grupo e
acidentes pessoais” (fls. 61/62 dos autos de conhecimento), ao passo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
9
a recorrente tem por objeto social a “administração, assessoria, prestação
de serviços técnicos e corretagem de seguros de todos os ramos” (art. 4o
– fls. 147 dos autos de origem), o que evidencia a íntima correlação
entre as atividades da recorrente e da devedora, uma servindo à
finalidade da outra, e confusão patrimonial, pelo que se conclui.
Como preleciona Modesto Carvalhosa4, podem-se
conceituar os grupos de sociedades "como um conjunto de companhias
sujeitas a um controle comum, que, mediante convenção formal, visam a
concentrar, sob a direção autônoma do grupo, a política de
administração, os fatores de produção, o patrimônio e os resultados
(lucros), mantendo cada uma das pactuantes a sua formal personalidade
jurídica".
Nesse sentido, inclusive, são inúmeras as decisões
deste E. Tribunal de Justiça envolvendo a agravante e a executada:
Ementa:
Agravo
de
instrumento

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Reconhecimento
da formação de grupo econômico
Adequação Pessoas
jurídicas
situadas no
mesmo local, com atividades
semelhantes e que foram integradas pelo mesmo sócio
Personalidade jurídica
da
executada
que
não
pode
obstaculizar o recebimento do crédito ao qual faz jus o
exequente Precedentes Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento n. 2208745-53.2020.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
04/11/2020).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍD
ICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido
de desconsideração. Não acolhimento. Comprovação da
existência de grupo econômico. Confusão patrimonial
evidenciada. Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração
da Personalidade Jurídica (art. 28 do Código de Defesa do
4 CARVALHOSA, Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4o vol. Artigos 243 a 300. São Paulo:
Saraiva, 2009, p.326.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268574-62.2020.8.26.0000 -Voto no 22.248
10
Consumidor). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 2238092-34.2020.8.26.0000,0 8a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clara Maria Araújo
Xavier, j. 29/10/2020).
Ementa: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Associação Cabimento
Precedentes deste Tribunal de Justiça - Hipótese em que
restou verificada a ocorrência de grupo econômico entre duas
associações e quatro sociedades
Pessoas jurídicas que
possuem como presidente, no caso das associações, e sócio
administrador, no caso das sociedades, a mesma pessoa

Pessoas jurídicas situadas todas no mesmo endereço, tendo
alguma delas, inclusive, atendimento na mesma sala

Renúncia à presidência e à administração posteriormente ao
ajuizamento de diversas ações contra a executada que não
descaracteriza o grupo econômico Aplicação do art. 28, §
5o, do Código de Defesa do Consumidor Pedido subsidiário
de inclusão do ex-Presidente, pessoa física, no polo passivo
caso não reconhecido o grupo econômico
Acolhido o
pedido principal, resta prejudicado o pedido subsidiário

Decisão reformada nesta parte
Agravos das pessoas
jurídicas desprovidos, provido o da pessoa física (Agravo de
Instrumento 2191718-57.2020.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
13/10/2020).
Assim, fica mantida a r. decisão por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica